Tribunal: TJDFT
Processo: 0008934-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008934-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56584048, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 59058335). Pois bem. Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos ADELIANA COELHO DA SILVA, ADOALDO ALVES DOS SANTOS, ADAIR HELENA FRANCO BRAGA, ADELAIDE JESUS DE SOUZA, ADALBERTO LEITE CORREIA DE ASSIS, ADEVAGNER BEZERRA e ADILSON BRITO DE CARVALHO (ID: 12449049 e 54818597). Os servidores ADEMAR FERRACIOLI (ID: 12449014), ABRAO GOMES DE O SOBRINHO (ID: 12448953) e ABILIO PEGAS (ID: 15414301) foram excluídos da execução. Firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR